Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DEFEITO. CONSERTO. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART.26, CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré contra a r.sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou-a ao pagamento de valores despendidos pelo autor com o conserto e reboque do veículo adquirido junto a empresa ré.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O Código de Defesa do Consumidor institui prazo decadencial para reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art.26), e o prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente dos acidentes de consumo (art.27), ou seja, à pretensão de indenização pelos danos sofridos de fato do produto e do serviço, a se inferir que, na presente demanda, aplica-se o prazo decadencial e não prescricional.
5. Cumpre registrar que um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade.
6. Em se tratando de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90(noventa) dias para o caso de se tratar de produto ou serviço durável.
7. Se o vício de adequação é aparente ou de fácil constatação, ou seja, podendo ser detectado pelo consumidor mediante uma inspeção ordinária, o prazo decadencial tem como termo a quo a data em que o produto é entregue ou em que o serviço é executado e recebido e, se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.
8. O art. 26, § 2o, I, do CDC, prevê que obsta a decadência "a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca". Assim, para que a decadência possa ser obstada, é preciso que ela não tenha se consumado.
9. Na hipótese, quando o autor ajuizara a demanda perante os juizados especiais (09/03/2020) já havia sido ultrapassado o prazo de garantia contratual e o legal do veículo, além do prazo de 90 dias previsto no art. 26, § 3o, do CDC, tendo em vista que o autor pretendia o pagamento de valores despendidos com o conserto e reboque do veículo, ocorrido em fevereiro de 2020 (ID 18269380 e 18269381), cabendo acrescentar, contudo, que o automóvel fora adquirido junto a empresa ré, na data de 28/03/2019.
10. Infere-se que, ainda que se trate de bem durável, o início do prazo decadencial em face de qualquer vício não pode estender-se pela eternidade.
11. Escoado, pois, o prazo decadencial de 90(noventa) dias previsto no art. 26, II, CDC.
12. Sentença reformada. Reconhecida, de ofício, a decadência do direito do autor em relação ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais e, via de consequência, extinção do feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC. Julgado improcedente o pedido de danos morais. RECURSO PREJUDICADO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. (art. 55 da Lei 9099/95)
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).